Tribunal: TJMT
Processo: 1000502-13.2022.8.11.0019
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-02-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000502-13.2022.8.11.0019
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[RILLEI NUNES GOMES KACHIYAMA - CPF: 055.832.811-38 (APELANTE), JOAO DOUGLAS LAURENTINO SOUZA - CPF: 046.488.261-32 (ADVOGADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), DERIO FERREIRA - CPF: 581.040.891-53 (ASSISTENTE), PAULO ROBERTO BLAU - CPF: 703.654.589-53 (ASSISTENTE), JURANDIR NUNES GOMES - CPF: 001.124.771-19 (ASSISTENTE), RUAN FERNANDES NUNES DE ARAUJO - CPF: 703.548.221-01 (ASSISTENTE), SINVAL DE ARAUJO - CPF: 946.806.121-34 (ASSISTENTE), MILTON CARLOS ZOLIN - CPF: 659.206.278-91 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO (ART. 155, § 4o, I, DO CP) – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ABSOLVIÇÃO
–
IN DUBIO PRO REO
– IMPOSSIBILIDADE – PROVA TESTEMUNHAL E RELATÓRIO DO CIRCUITO DE MOTITORAMENTO ELETRÔNICO APTOS A AUTORIZAR A CONDENAÇÃO –
RECURSO DESPROVIDO
EM
CONSONÂNCIA
COM O PARECER MINISTERIAL.

Uma vez confirmada a autoria delitiva, seja por meio dos policiais que investiram a ocorrência, seja pelo teor do relatório do circuito de monitoramento eletrônico, demonstrando que na data e hora do crime o apelante estava no local, não há embasamento legal para se absolvê-lo por insuficiência de prova.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara;

Rillei Nunes Gomes Kachiyama
interpôs, a tempo e modo, Recurso de Apelação Criminal contra sentença pela qual foi condenado ao cumprimento, em regime aberto, de 2 anos e 4 meses de detenção e ao pagamento de 11 dias-multa, pela prática do crime de Furto qualificado previsto no art. 155, § 4o, I, do CP.

Em suas razões, busca ser absolvido com base no axioma jurídico in dubio pro reo (Id. 178304426).

As contrarrazões almejam o desprovimento do apelo (Id. 178304430).

O parecer da Procuradoria Geral de Justiça, sumariado nos termos abaixo, é pelo desprovimento do recurso (Id. 183842652):

“Recurso de Apelação Criminal. Furto Qualificado. Condenação. Irresignação defensiva. Pretendida a absolvição. Impossibilidade. Materialidade e autoria delitivas comprovadas. Pelo improvimento do recurso”.

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara;

Em horário não especificado na manhã do dia 24 de julho de 2022 na fazenda Bonança, situada na zona rural de Porto dos Gauchos-MT,
Eilley Nunes Gomes Kachiyama
subtraiu para si mediante rompimento de obstáculo e abuso de confiança,
1 espingarda, marca Boito, n. de série 211049, calibre 32; 1 espingarda, marca Rossi, n. de série A22375, calibre 28; 1 espingarda, tipo carabina
winchester
, marca Rossi, calibre 22 e 1 televisão de 32 polegadas, marca
Samsung
, de propriedade da vítima
Milton Carlos Zolin
.

Para a prática delitiva,
Eilley
, sabendo
que não haveria ninguém na fazenda e também conhecedor dos lugares em que as armas eram guardadas se dirigiu ao local, arrombou as portas de acesso à residência e ao quarto da vítima e subtraiu os bens supracitados.

Após regular instrução, sobreveio sentença em que julgou parcialmente procedente a denúncia, condenando
Eilley Nunes Gomes Kachiyama
pela prática do crime de Furto qualificado pelo rompimento de obstáculo previsto no art. 155, § 4o, I, do CP.

Inconformado, ele busca ser absolvido com base no axioma

jurídico
in dubio pro reo
(Id. 178304426), contudo, sem razão.

A materialidade delitiva não foi questionada, sendo, portanto, desnecessário examinar o ponto.

A autoria também é incontroversa, pois, em que pese
Eilley
a negar, afirmando que no dia do crime trabalhou normalmente e, depois de concluídas suas funções, foi com a família a uma “prova de laço”, havendo passado na fazenda da vítima para convidar seu tio para lhe acompanhar, as provas constantes nos autos denotam realidade diversa de sua versão.

Ao ser ouvido em juízo, o investigador de polícia civil disse que

desde o início das investigações havia a suspeita de que o apelante seria o autor do delito, haja vista ele possui familiares que trabalhavam no local. Acrescentou que descobriram que o caseiro (tio de
Eilley
) permaneceu fora da propriedade rural por volta de quatro horas, pois estava em uma prova do laço, sendo que a subtração dos bens da vítima ocorreu nesse intervalo. Pontuou que a televisão subtraída foi localizada em região de mata da fazenda em que o apelante trabalhava.

No mesmo sentido é o depoimento judicial do investigador da Polícia Civil
Maycon Ribeiro de Souza
, noticiando que receberam

denúncias anônimas apontando o apelante como autor do crime, razão pela qual, solicitaram relatório do seu monitoramento eletrônico e constaram ,por meio da análise do mapa do trajeto realizado no dia do crime, que ele estivera na Fazenda Bonança em horário compatível com o que ocorreu o crime (inclusive o réu afirmou que foi ao local e permaneceu lá por aproximadamente 20 minutos, mesmo sem ninguém no local).

Acerca da pertinência desta prova,
vide o
Enunciado no. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
:

“
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.

Tal versão é confirmada pelo relatório do circuito de monitoramento eletrônico a que
Eilley
estava submetido, do qual se extrai que na manhã do crime ele foi até a sede da fazenda da vítima, onde permaneceu por 15 minutos, retornando a seguir para seu local de trabalho (Estância Blau), ali permanecendo por aproximadamente 50 minutos antes de ir para a Comunidade São João em que estava acontecendo uma prova de laço (Id. 102255708).

Não menos importante são as declarações da testemunha
Derio Ferreira
, dizendo que encontrou a TV objeto do crime escondida na mata da fazenda Estância Blau, tendo, inclusive, gravado um vídeo registrando evento.

Em arremate, há o testemunho prestado sob o crivo do contraditório e ampla defesa por
Sinval Araújo
, caseiro da Fazenda Bonança, tio do apelante, noticiando que, desde que começou a trabalhar na referida fazenda, o sobrinho nunca esteve no local e nem lhe comunicou que no dia do crime iria até aquela fazenda por qualquer motivo que seja.

Nesse contexto, sopesando as provas acima, a conclusão que se chega é que a negativa de autoria de
Eilley Nunes Gomes Kachiyama
não procede, estando certa sua condenação pelo cometimento do crime de Furto qualificado.

Diante do que foi exposto,
em
consonância
com o parecer
da
PGJ
,
nego

provimento
a este apelo e mantenho a sentença tal como foi prolatada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/02/2024